Tribunal: TJDFT
Processo: 0722211-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722211-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR VARJAO CHIANG, STEPHANNIE LOURETTI ALBERGARIA PEREZ CHIANG AGRAVADO: CHIANG SIEW HONG D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VITOR VARJAO CHIANG e STEPHANNIE LOURETTI ALBERGARIA PEREZ CHIANG em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704603-37.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem a necessidade de reforma da decisão para que lhes seja concedida a gratuidade de justiça, tendo em vista que comprovaram a necessidade do benefício de acordo com os requisitos da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, adotada por esse Tribunal. No tocante a agravante Stephannie, alegam que a parte não possui renda líquida superior a 05 (cinco) salários mínimos. Em relação ao agravante Vitor, afirmam que, apesar de possuir uma renda mensal um pouco acima do valor estipulado pela Resolução 140/2015, o agravante tem toda a renda comprometida, sendo inclusive devido o pagamento mensal de parcela referente a “casa própria” no valor superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais). Destacam que não receberam adiantamentos da legítima, ou de quaisquer bens do de cujus, o que se discute nos autos originários, portanto, vivem e sustentam suas famílias com os esforços do trabalho individual de cada um Tecem outras considerações e colacionam julgados. Ao final, requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para que os efeitos da decisão agravada sejam suspensos, bem como deferida a gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência pleiteada. Ausente o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, V do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelos postulantes e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelos postulantes ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 2. Os documentos apresentados pela agravante demonstram não se tratar de pessoa hipossuficiente e apta a ser beneficiada com a pretendida gratuidade de justiça, porquanto revelados indícios de capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1429773, 07398510420218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO ADEQUADA. INVERSÃO FÁTICA DA GUARDA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS ALIMENTOS. DEBATE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim, a simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. (...) (Acórdão 1429665, 07006828420208070019, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixou nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 10,16% (dez vírgula dezesseis por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 12 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, de 17/01/2022, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.087,22 (sete mil oitenta sete reais e vinte dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 2.834,89 (dois mil oitocentos e trinta quatro reais e oitenta nove centavos). No caso em análise, de acordo com os contracheques juntados, o agravante Vitor possui a renda mensal líquida de R$ 7.636,76 (sete mil seiscentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos) (ID 37007652), e a agravante Stephannie a renda mensal líquida de R$ 6.744,75 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) (ID 37007609), valor obtido por meio do rendimento bruto descontada a contribuição do INSS e o imposto de renda. Dessa forma, verifica-se que os agravantes possuem rendas com valores superiores ao parâmetro estabelecido pela Justiça Trabalhista, e muitas vezes superior ao salário mínimo e a renda da média da população brasileira. Em que pesem as alegações a respeito das despesas que as partem possuem com a manutenção do próprio sustento e o de suas famílias, não há comprovação de nenhuma despesa extraordinária, além daquelas comumente devidas, com dívidas contraídas deliberadamente e planejamento orçamentário pessoal, que seja suficiente para afastar a capacidade financeira dos agravantes de custear as despesas processuais. Portanto, não houve a comprovação da hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício pleiteado, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. Ademais, cumpre ressaltar que as despesas processuais no Distrito Federal são relativamente módicas, não havendo que se falar em impedimento do acesso à justiça. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Em atenção ao disposto no artigo 101, § 2o do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 7 de julho de 2022 12:51:45. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador